Tribunal: STM
Processo: 7000465-28.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Embora a conduta imputada ao Denunciado tenha sido minuciosamente descrita na Peça Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelo art. 77 do Código de Processo Penal Militar, bem como que este Relator vem se posicionando ao longo do tempo no sentido de que, se as condutas narradas constituírem, em tese, delito tipificado no Código Castrense, é mister aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta fase processual o princípio in dubio pro societate, analisando detidamente todas as circunstâncias do caso em exame, ao meu sentir, excepcionalmente, os argumentos ministeriais não merecem prosperar, devendo ser mantida a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Embora o crime de ingresso clandestino seja de mera conduta e não exigindo resultado naturalístico para a sua consumação, as circunstâncias que se descortinaram nos presentes autos revelam situação de excepcionalidade tamanha que não se vislumbra elementos aptos a configurar a justa causa para uma persecução penal nos termos delineados pelo Órgão de Acusação, mormente porque a situação de penúria pela qual passa o Denunciado já evidencia verdadeiro estado de necessidade.~
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
25/10/2022 12:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369914677444&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000465-28.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: NAELSON KELTON DINIZ DE SOUZA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CELSO LUIZ NAZARETH E
LEONARDO PUNTEL CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO PARA O FIM DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DA
JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CJM, E
RECEBER A DENÚNCIA FORMULADA PELO "PARQUET" EM FACE DO CIVIL
NAELSON KELTON DINIZ DE SOUZA, NOS AUTOS DO INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR 7000081-83.2021.7.07.0007, COM A BAIXA DOS AUTOS AO
JUÍZO "A QUO" PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O
MINISTRO LEONARDO PUNTEL FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

25/10/2022 12:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369914677444&evento=72166...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

25/10/2022 12:09
:: 40001346547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619b...
1/10
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000465-28.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: NAELSON KELTON DINIZ DE SOUZA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO
NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Embora a conduta imputada ao Denunciado tenha sido
minuciosamente descrita na Peça Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades
legais exigidas pelo art. 77 do Código de Processo Penal Militar, bem como que este
Relator vem se posicionando ao longo do tempo no sentido de que, se as condutas
narradas constituírem, em tese, delito tipificado no Código Castrense, é mister
aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta fase processual o
princípio in dubio pro societate, analisando detidamente todas as circunstâncias do
caso em exame, ao meu sentir, excepcionalmente, os argumentos ministeriais não
merecem prosperar, devendo ser mantida a Decisão hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Embora o crime de ingresso clandestino seja de mera conduta e não
exigindo resultado naturalístico para a sua consumação, as circunstâncias que se
descortinaram nos presentes autos revelam situação de excepcionalidade tamanha
que não se vislumbra elementos aptos a configurar a justa causa para uma
persecução penal nos termos delineados pelo Órgão de Acusação, mormente porque
a situação de penúria pela qual passa o Denunciado já evidencia verdadeiro estado
de necessidade.~
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619b...
2/10
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da
7ª CJM, de 24 de maio de 2022, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº
7000081-83.2021.7.07.0007, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
Civil NAELSON KELTON DINIZ DE SOUZA, em razão da ausência do requisito
objetivo “(...) da materialidade previsto na alínea "a" do artigo 30 do CPPM,
resultando numa atipicidade formal na conduta narrada no libelo acusatório, e
consequentemente na ausência de justa causa (...)”.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia que narrou, em
síntese, que:
“(...) Os presentes autos (Evento 19, Documento 15, fls.436) noticiam que no dia 18
de maio de 2021, por volta das 10:00h, o denunciado, juntamente com outros dois
indivíduos, ingressou clandestinamente em um galpão sito à Rua Gonçalves de
Magalhães, 394, Imbiribeira, em Recife/PE, que estava sob a administração da
Aeronáutica e dali tentou subtrair telhas de alumínio do referido galpão. Ao
perceber a chegada do pessoal da Aeronáutica, tentou fugir, sendo contido pelos
militares, que constataram que o denunciado adentrou clandestinamente no local
por um buraco na cerca e retirou telha que mede seis metros de comprimento. O
denunciado não portava qualquer documento, e no seu interrogatório constante
(Evento 19, Documento 15, fl. 400) foi informado de seus direitos constitucionais,
dentre eles o de permanecer calado. CONFESSOU espontaneamente que ingressou
no galpão por uma abertura na cerca onde não havia passagem regular e
CONFESSOU que ali tentou furtar telhas para revendê-las em um ferro velho
localizado em Boa Viagem (...)”.
Em Decisão de 24 de maio de 2022, o Juízo de primeiro grau rejeitou a
Denúncia, fundamentando o decisum nos seguintes termos:
“(...) Quando se examina todo o cenário em que o Sr. NAELISSON (sic) foi
encontrado, chega-se à conclusão de que não havia, por parte dele, a menor
intenção de ingressar em área militar.
Logo, não há demonstração mínima do dolo de ultrapassar as fronteiras de um
galpão pertencente à Força Aérea Brasileira.
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619b...
3/10
O intento supostamente delituoso de subtrair telhas usadas e desgastadas pelo
tempo não influi diretamente na tipicidade do crime de ingresso clandestino, uma
vez que, não obstante o local se tratar de área sujeita à Administração Militar, não
há qualquer Organização Militar ali que pudesse ter sua segurança orgânica
vulnerada.
Assim, o suposto furto, reputado insignificante pelo dono da opinio delicti no
presente caso, em nada contribui para a tipificação do crime do art. 302, do CPM
(...)”.
O Ministério Público Militar teve a confirmação da intimação dessa
Decisão em 3 de junho de 2022, tendo interposto, tempestivamente, o presente
Recurso nessa mesma data.
Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da
Decisão atacada, a fim de que seja recebida a denúncia argumentando, para tanto,
que:
“(...) açodada foi a magistrada ao presumir de forma absoluta e afirmar,
contrariamente à prova carreada nos presentes autos, "que o recorrido desconhecia
tratar-se de área militar". Muito embora as fotos anexadas aos autos do local onde
se deu a passagem não indicarem se tratar de área militar, o próprio recorrido em
seu depoimento afirmou saber que pulava o muro ao interior de uma Organização
Militar. Enfim, a magistrada, ao rejeitar a Denúncia presumindo que o denunciado
desconhecia ali tratar-se de lugar sujeito à administração militar, impede o
momento adequado (instrução criminal) para que o denunciado possa infirmar a
acusação e apresentar prova apta a afastar o seu dolo de ingressar na organização
militar. Desta forma, é imperat ivo que, com vistas a possibilitar a prova (pelo
denunciado) da exclusão da tipicidade penal subjetiva, seja recebida a Denúncia.
De mais a mais, o crime tipificado no art. 302 do CPM é de mera conduta, isto é, o
tipo penal descreve apenas a conduta, e com ela se satisfaz à consumação (...)”.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu que seja
“(...) seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, e, consequentemente, seja MANTIDA A DECISÃO
(evento 58) que, acertadamente, rejeitou a denúncia (...)”.
Em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do art. 520 do Código
de Processo Penal Militar, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª CJM proferiu Decisão em 11 de julho de 2022 no sentido de “(...) MANTER a
Decisão anterior (Evento 58) por seus próprios fundamentos.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se “(...) pelo
conhecimento e, no mérito, pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito,
nos termos das razões Ministeriais (...)”.
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619b...
4/10
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso interposto pelo Ministério Público Militar contra a
Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 24 de maio
de 2022, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000081-
83.2021.7.07.0007, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Civil
NAELSON KELTON DINIZ DE SOUZA, em razão da ausência do requisito
objetivo “(...) da materialidade previsto na alínea "a" do artigo 30 do CPPM,
resultando numa atipicidade formal na conduta narrada no libelo acusatório, e
consequentemente na ausência de justa causa (...)”.
Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da
Decisão atacada, a fim de que seja recebida a denúncia.
Embora a conduta imputada ao Civil NAELSON KELTON DINIZ DE
SOUZA tenha sido minuciosamente descrita na Peça Acusatória, revestindo-se,
pois, das formalidades legais exigidas pelo art. 77 do Código de Processo Penal
Militar, bem como que este Relator vem se posicionando ao longo do tempo no
sentido de que, se as condutas narradas constituírem, em tese, delito tipificado no
Código Castrense, “(...) é mister aguardar a dilação probatória, principalmente
porque vigora nesta fase processual o princípio in dubio pro societate (...)”
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000582-58.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte
Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 21/11/2018), analisando detidamente
todas as circunstâncias do caso em exame, ao meu sentir, excepcionalmente, os
argumentos ministeriais não merecem prosperar, devendo ser mantida a Decisão
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, senão, vejamos.
Em primeiro lugar, conforme se extrai do “Escorço Histórico”
delineado na peça do Ministério Público Militar:
“(...) O denunciado é morador de rua, em condições precárias e não possui
documentos, razão pela qual foi identificado por averiguação papiloscópica
(Evento 19, Documento 15, fl. 410) e Boletim de Identificação Criminal (Evento 19,
Documento 15, fl. 416).”.
Não bastasse isso, ao narrar os fatos o Órgão ministerial destacou que
o Denunciado:
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619b...
5/10
“(...) CONFESSOU espontaneamente que ingressou no galpão por uma abertura na
cerca onde não havia passagem regular e CONFESSOU que ali tentou furtar telhas
para revendê-las em um ferro velho localizado em Boa Viagem.”.
Vale dizer que os autos demonstram à saciedade que o Denunciado
tinha como desiderato, unicamente, subtrair as telhas do galpão abandonado com o
intuito de revender esse material em um ferro velho da região e, nesse contexto,
considerando a sua condição de morador de rua, não é difícil imaginar o porquê
dessa conduta.
Oportuno destacar que essa conclusão advém, inclusive, dos
apontamentos do Ministério Público Militar no sentido de que “(...) O denunciado,
em juízo, ratificou sua confissão feita em seu interrogatório, CONFESSANDO que
invadiu o galpão da Aeronáutica com o propósito deliberado de furtar telhas (...)”.
Portanto, considerando que na Peça Acusatória o Parquet Castrense
requereu o pedido de arquivamento do feito em relação ao delito de furto, com base
no Princípio da Insignificância, tendo em vista o valor das telhas subtraídas perfazer
pouco mais de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), e considerando que a Decisão do
Juízo de primeiro grau fez coisa julgada material em relação a esses fatos, restou a
análise do contexto narrativo com vistas ao incursionamento no delito de ingresso
clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal Militar e, conforme destacou a
Magistrada Titular da 7ª CJM, os autos deixaram claro que:
“(...) As fotografias constantes dos autos ratificam as alegações do denunciado e
dos seus companheiros, no sentido de que pensavam se tratar de um galpão
abandonado, sem imaginarem que na realidade era um local sujeito à
Administração Militar (Evento 19, doc. 8, fls. 3/4).”.
De fato, ao compulsar detidamente os documentos assinalados pela
Magistrada togada, é possível verificar que o local de onde foram subtraídas as
telhas está em completo abandono, e trata-se, a bem da verdade, como ali mesmo
descrito, de “(...) Galpão localizado na área contígua ao Clube de Cabos e
Soldados da Aeronáutica (...)”.
Existe dúvida razoável, inclusive, sobre se os invasores teriam ou não
rompido uma cerca que margeava as instalações do Galpão, o que foi reconhecido
pelo próprio Encarregado do Inquérito Policial Militar no seu Relatório final, não
sendo possível, portanto, afirmar ou mesmo atribuir ao Denunciado o rompimento
do obstáculo. Nesses termos:
“(...) Por outro lado, é fato que ocorreu o rompimento de obstáculo (cerca) que,
após as oitivas realizadas em sede de audiência de instrução e julgamento, no dia
17/09/2019, ficou a dúvida sobre ter sido o Senhor NAELISON (sic) KELITON
DINIZ DE SOUZA autor do rompimento da cerca por onde entrou ou se a cerca já
estava rompida.”.
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619b...
6/10
Ressalto que não desconheço que o crime de ingresso clandestino é de
mera conduta e não exige resultado naturalístico para a sua consumação. Todavia, as
circunstâncias que se descortinaram nos presentes autos revelam situação de
excepcionalidade tamanha que não vislumbro elementos aptos a configurar a justa
causa para uma persecução penal nos termos delineados pelo Órgão de Acusação,
mormente porque a situação de penúria pela qual passa o Denunciado já evidencia,
ao meu sentir, verdadeiro estado de necessidade.
Além disso, conforme destacado anteriormente, o motivo pelo qual o
Denunciado ingressou em área sujeita a Administração Militar não foi outro senão
para efetuar o furto das telhas o que, certamente, poderia conduzir a uma
condenação pelo delito descrito no art. 240 do Código Penal Militar, com a
qualificadora de o material pertencer à Fazenda Pública (§ 5º do artigo 240 do
CPM).
Todavia, conforme anteriormente assinalado, o Órgão ministerial optou
por desconsiderar a prática do citado delito sob o prisma da Insignificância, o que
foi corroborado pelo Juízo de primeiro grau ao determinar o arquivamento a pedido
do Parquet, tornando-se coisa julgada material.
Lembro que esta Corte Castrense, em situação absolutamente
semelhante à dos autos vertentes, em processo de minha Relatoria, condenou o
Acusado conforme o Acórdão a seguir ementado:
“Apelação nº 7000584-57.2020.7.00.0000 (DJe: 06/04/2021)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
FURTO
QUALIFICADO. ARTIGO 240, § 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DO AMOTIO OU DA
APREHENSIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ERRO DE FATO NÃO
CONFIGURADO. ATENUAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO
ARTIGO
240
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS
DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO
DA
REPRIMENDA
EM
PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE INOMINADA. CARÁTER
RETRIBUTIVO E PREVENTIVO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad
quem, condicionando-a à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas
contrarrazões recursais.
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619b...
7/10
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que
significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja o
animus furandi”.
Vigora em nosso ordenamento jurídico a Teoria da inversão da posse, ou da amotio
ou aprehensio, segundo a qual o crime de furto é consumado quando o bem jurídico
é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto
espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade do agente, sendo
prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a posse tranquila.
O elemento subjetivo do tipo penal incursionador descrito no art. 240 do Código
Penal Militar é o dolo consistente na vontade de apossamento do que não lhe
pertence, ou seja, o desejo de apoderar-se, definitivamente, de coisa alheia.
O erro de fato descrito no art. 36 do Código Penal Militar requer que se evidencie o
erro escusável, que se presume quando qualquer outra pessoa, com a devida
cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do
autor.
Para a aplicação dos §§ 1º e 2º do artigo 240 do Código Penal Militar é necessária
a satisfação dos requisitos objetivos ali estabelecidos, os quais pressupõem, além
da primariedade, o pequeno valor da res. Além disso, não é cabível aplicar a
atenuante do § 2º do referido dispositivo, uma vez que a res furtiva não foi
restituída, mas, sim, recuperada em virtude da prisão em flagrante dos Réus.
Consoante a jurisprudência desta Corte, é inaplicável a conversão da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código
Penal comum, por absoluta ausência de previsão legal.
O pedido de suspensão condicional da pena prevista no art. 84 do Código Penal
Militar encontra óbice intransponível não só na própria dicção do citado
dispositivo, quanto na reiterada jurisprudência desta Corte, segundo a qual para a
concessão do sursis impera, entre outros, o lapso temporal relativo à pena não
superior a 2 (dois) anos.
A resposta penal mais adequada e que mais adere à extensão do dano causado
pelos Acusados, no caso em exame, aí observado o caráter ressocializador da
reprimenda, em suas finalidades retributiva ao delito perpetrado, e preventiva a fim
de que sejam evitadas novas práticas delituosas, impõe, excepcionalmente, a
redução da pena mínima cominada pelo legislador ordinário no delito em exame
para um patamar aquém do estabelecido no preceito incriminador.
Vale dizer que, por razões de política criminal e, em homenagem aos Princípios
Constitucionais da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da
Pena, resguardado o conceito segundo o qual a reprimenda penal é a privação
integral ou parcial, imposta pelo Estado, em retribuição ao autor de uma infração
penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar outras transgressões, ao Julgador é
possível a aplicação excepcional da chamada minorante inominada na terceira fase
da dosimetria da pena.
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619b...
8/10
Provimento parcial do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.”.
Naquela oportunidade, foram 3 (três) Civis que entraram em área
sujeita à Administração Militar com o desiderato de subtrair telhas, tendo sido
denunciados pelo delito descrito no artigo 240, § 5º do Código Penal Militar e, ao
final, condenados em concurso de crimes na forma do inciso IV do § 6º do artigo
240 do referido Diploma Penal.
Note-se que, apesar das circunstâncias semelhantes ao caso dos
presentes autos, não se tratou do delito de ingresso clandestino.
Outro ponto importante é que, antes mesmo de o feito ser distribuído à
Justiça Militar da União com o declínio de competência, o processo tramitou na
Justiça Federal do Estado de Pernambuco, sendo que o Tribunal Regional Federal da
5ª Região condenou o ora Denunciado pelo delito de furto, reformando a Sentença
absolutória de primeiro grau.
Claro que, após isso, em sede de Embargos de declaração com efeito
Infringente, a Defensoria Pública da União sustentou a incompetência daquele
Órgão do Judiciário Federal, sendo declinada a competência para esta Justiça
Especializada.
Esta Corte Castrense já se deparou com situação na qual o Recurso
ministerial não foi provido por ausência de justa causa, notadamente porque
vislumbrou o estado de necessidade, conforme se verifica no seguinte aresto:
“Recurso em Sentido Estrito nº 0000101-14.2012.7.07.0007 (DJ: 06/02/2013)
Relator: Ministro Gen Ex Raymundo Nonato de Cerqueira Filho
Recurso em Sentido Estrito. Ingresso clandestino. Rejeição de Denúncia.
Atipicidade. Ausência de justa causa. Rejeição da denúncia.
A Decisão judicial determina, conforme o art. 3º, alínea a, do CPPM, c/c o art. 395,
inciso III, do Código de Processo Penal, que aduz a tese de faltar justa causa, além
de menção aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Os autos atestam que o morador de rua, ora Acusado, apenas procurou abrigo, sem
ofender ou causar qualquer dano a bem jurídico tutelado pelo Direito Penal Militar,
não havendo sentido em se instaurar a correspondente ação penal. Segundo a
doutrina, "Justa Causa" consiste no conjunto de elementos probatórios mínimos
que permitem sustentar o exercício da ação penal, isto é, seriam "as provas
preliminares suficientes para o exercício da ação penal". Inexistindo justa causa, a
medida correta é a rejeição da Denúncia.
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619b...
9/10
A Denúncia não será recebida, conforme o art. 78 do CPPM: 1) se não contiver os
requisitos da Denúncia previstos no art. 77 do CPPM; 2) se o fato narrado não
constituir evidentemente crime de competência da Justiça Militar; 3) se extinta a
punibilidade; e 4) se incompetente o Juiz ou ilegítimo o Acusador.
Recurso ministerial desprovido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Enfim, reforço que não desconheço a reiterada jurisprudência desta
Corte no sentido de que nessa fase de prelibação deve prevalecer o Princípio in
dubio pro societate, mas, por outro lado, considerando a máxima de que “cada caso
é um caso”, a detida análise dos autos vertentes conduziu ao convencimento deste
relator quanto à conclusão de que carece de justa causa a instauração de uma ação
penal militar, não só por identificar o estado de necessidade como também,
conforme destacou a Decisão hostilizada com absoluta precisão, por não identificar
o dolo na conduta do Denunciado:
“(...) Pelas declarações das testemunhas ouvidas na Polícia Federal, o imóvel no
qual o denunciado ingressara sem autorização não fazia parte nem mesmo do
Clube de Cabos e Soldados da Aeronáutica, sendo apenas contíguo a ele.
Nestes termos, ainda que o denunciado e seus companheiros tivessem visto a
indicação do mencionado clube, não se poderia exigir deles que entendessem que o
galpão em questão também pertencesse à Aeronáutica.
Como se percebe, o local em que o Sr. NAELISSON (sic) foi encontrado não estava
sinalizado como área militar, tendo realmente a aparência de um imóvel
abandonado.
Repise-se, porque necessário, que a ausência de sinalização da área como sendo
militar, induz à presunção de o denunciado, ao ultrapassar a cerca, ainda que com
o intento de subtrair telhas que não lhe pertenciam, imaginasse estar ingressando
em um terreno abandonado, conduta que, apesar de ilícita, não constitui crime
militar.”.
E no mesmo sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte, também
citada no decisum:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. SUPORTE PROBATÓRIO
MÍNIMO PARA A ACUSAÇÃO NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE
DELITIVA NÃO COMPROVADA. CLANDESTINIDADE NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O crime de ingresso clandestino consuma-se com a entrada do agente em área
militar, de forma dolosa, ou seja, ele deve ter o conhecimento de que aquele local se
trata de área militar, e mesmo assim, adentra sem autorização. Não se observou o
elemento subjetivo necessário à prática do delito de ingresso clandestino, eis que a
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619...
10/10
exordial não logrou êxito em demonstrar a intenção do denunciado iludir a
vigilância da sentinela, ou que a entrada ocorreu por local defeso ou onde não haja
passagem regular.
Recurso
não
provido.
Decisão
unânime.”
(Apelação
nº
7000244-
16.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe:
06/10/2020) (Grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART.
302 DO CPM. ABSOLVIÇÃO DE RÉU CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME
DE MERA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
INEXISTÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DE TRATAR-SE DE ÁREA MILITAR.
SINALIZAÇÃO INCOMPLETA DA ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. DESCONFIGURAÇÃO DO FATO TÍPICO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ATACADA. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta, visto que não se exige a
produção de nenhum resultado, todavia ocorre em sua modalidade dolosa, pois
exige que o agente tenha a real intenção de ingressar em uma OM, tendo a
consciência de ser o ingresso proibido. Ausente o ato intencional no sentido de
ingressar clandestinamente em área militar, não há como considerar caracterizado
o elemento subjetivo do tipo.
(...)
Apelo desprovido. Decisão majoritária.” (Apelação nº 7000098-72.2020.7.00.0000,
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe:
10/09/2020).” (Grifo nosso).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346547v2 e
do código CRC 062ab6fa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 24/10/2022, às 13:49:26
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
1/5
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000465-28.2022.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: NAELSON KELTON DINIZ DE SOUZA
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no
mérito, votei vencido, acompanhado dos Ministros Gen Ex Marco Antônio de
Farias, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Dr. José Barroso Filho e Alte Esq
Celso Luiz Nazareth, para dar provimento ao recurso a fim de desconstituir a
decisão do Juízo da 7ª CJM, e receber a denúncia formulada pelo Parquet em face
do civil Naelson Kelton Diniz de Souza, nos autos do Inquérito Policial Militar
7000081-83.2021.7.07.0007, com a baixa dos autos ao juízo a quo para o regular
prosseguimento do feito.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão da Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 24/5/2022, proferida nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 7000081-83.2021.7.07.0007, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do Civil NAELSON KELTON DINIZ DE SOUZA, em razão
da ausência de justa causa para a continuidade da ação penal.
Em síntese, a Inquisa foi instaurada em virtude de o Acusado ter
ingressado clandestinamente em um galpão sito à Rua Gonçalves de Magalhães,
394, Imbiribeira, em Recife/PE, que estava sob a administração militar da
Aeronáutica e dali tentou subtrair telhas de alumínio do referido galpão.
A Autoridade Policial Judiciária Militar, após a requisição do MPM,
indiciou o civil NAELSON KELTON DINIZ DE SOUZA. Por conseguinte, após a
formação da opinio delicti, o Parquet denunciou o indiciado pela incursão no art.
302 do CPM (ingresso clandestino).
No dia 24/5/2022, o Juízo da Auditoria da 7ª CJM rejeitou a Denúncia
com fundamento no art. 395, inciso III, do CPP, c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM,
ante a ausência de justa causa para a Ação Penal. Para melhor entendimento, trago
excertos da referida Decisão guerreada, in verbis:

[...] Pelas declarações das testemunhas ouvidas na Polícia Federal, o imóvel no
qual o denunciado ingressara sem autorização não fazia parte nem mesmo do
Clube de Cabos e Soldados da Aeronáutica, sendo apenas contíguo a ele.
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346408 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
2/5
Nestes termos, ainda que o denunciado e seus companheiros tivessem visto a
indicação do mencionado clube, não se poderia exigir deles que entendessem que o
galpão em questão também pertencesse à Aeronáutica.
Como se percebe, o local em que o Sr. NAELISSON foi encontrado não estava
sinalizado como área militar, tendo realmente a aparência de um imóvel
abandonado.
Repise-se, porque necessário, que a ausência de sinalização da área como sendo
militar, induz à presunção de o denunciado, ao ultrapassar a cerca, ainda que com
o intento de subtrair telhas que não lhe pertenciam, imaginasse estar ingressando
em um terreno abandonado, conduta que, apesar de ilícita, não constitui crime
militar.
A corroborar com a patente ausência de dolo por parte do denunciado é o aspecto
geral do galpão, sem qualquer conservação (Evento 19, doc. 8, fls. 3/4).
Ressalte-se que o crime do art. 302 do CPM, é doloso, não sendo prevista a
modalidade culposa. Logo, para a caracterização da figura delitiva em análise, é
necessária a demonstração suficiente da consciência e vontade deliberada de
adentrar em área sujeita à Administração Militar.
[...]
Quando se examina todo o cenário em que o Sr. NAELISSON foi encontrado,
chega-se à conclusão de que não havia, por parte dele, a menor intenção de
ingressar em área militar.
Logo, não há demonstração mínima do dolo de ultrapassar as fronteiras de um
galpão pertencente à Força Aérea Brasileira.
Nesta ordem de ideias, não se pode afirmar que a segurança das instalações de um
galpão de um clube desativado da Aeronáutica tenha sido prejudicada pela
presença do denunciado naquele local.
Pelo exposto, considerando faltar o requisito objetivo da materialidade previsto na
alínea "a" do artigo 30 do CPPM, resultando numa atipicidade formal na conduta
narrada no libelo acusatório, e consequentemente na ausênaia de justa causa,
REJEITO a DENÚNCIA do Evento 56, com base no artigo 395, inciso III, do
Código de Processo Penal c/c o artigo 3º, alínea "a" do Código de Processo Penal
Militar.
No dia 3/6/2022, após devidamente intimado, o Parquet interpôs,
tempestivamente, Recurso em Sentido Estrito, que foi recebido pelo Juízo no mesmo
dia.
Nas razões, o douto membro do MPM sustenta o equívoco da Decisão
combatida, ressaltando que o próprio Denunciado confessou ter ingressado
clandestinamente no galpão administrado pela Aeronáutica para tentar furtar as
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346408 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
3/5
telhas e ratificou a sua confissão na audiência de instrução e julgamento.
Em continuidade, o presentante do Parquet assevera que a Decisão que
rejeitou a Denúncia foi contrária aos elementos informativos nos autos, mormente
porque o crime em comento é de mera conduta.
As contrarrazões foram apresentadas no dia 11/7/2022, ocasião na qual
a Defensoria Pública da União sustentou o atino da Decisão do Juízo da 7ª CJM.
Em sede de juízo de retratação, o Magistrado prolator da Decisão
manteve o Decisum recorrido.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio da presentante
Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, opinou pelo conhecimento e pelo
provimento do presente recurso.
Na toada do julgamento do presente recurso, fui acompanhado dos
ministros Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH. Na ocasião, votei pelo conhecimento do recurso e pelo seu
provimento.
Ocorre que, na oportunidade do julgamento, após as vênias de estilo,
convenci-me de que a Decisão de rejeição da exordial acusatória não era a melhor
medida jurídica.
Isso porque, a meu ver, o crime tratado neste feito é de mera conduta e
o próprio Denunciado havia confessado ter ingressado em área sob administração
militar.
Ademais, consabido que o elemento subjetivo do tipo penal, o dolo,
deve estar presente em todo e qualquer crime. E isso ficou devidamente evidenciado
nos elementos de informação constantes da investigação preliminar, suficientes para
o recebimento da Denúncia e continuidade da instrução penal.
Assim, tanto a alegação de desconhecimento da área militar (dolo)
quanto as demais circunstâncias do crime, poderiam e deveriam ser melhor apuradas
durante a instrução criminal.
Portanto, entendi que as condições constantes do art. 30 do CPPM,
bem como os requisitos elencados no art. 77 estavam preenchidos, motivo pelo qual
o recurso em sentido estrito deveria ser provido.
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346408 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
4/5
Com efeito, é consabido que nessa fase processual vige o primado do
in dubio pro societate, de modo que, em havendo qualquer dúvida, esta deve ser
valorada em favor da sociedade, com o consequente recebimento da denúncia.
Nesse azimute, segue julgado desta Corte, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
DESCRIÇÃO
CIRCUNSTANCIADA
E
DE
JUSTA
CAUSA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL.
APLICAÇÃO DE PENA DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA
CONDUTA SOB O ENFOQUE CRIMINAL. NECESSIDADE. RECURSO
PROVIDO.
I - Com a atual redação do art. 30 da Lei 8.457/1992, dada pela Lei 13.774, de
19.12.2018, foi conferido aos Juízes Federais da Justiça Militar a competência
monocrática para processar e julgar os acusados civis, bem como os militares em
concurso com aqueles.
II - Ocorre que não obstante o disposto na novatio legis, cabe relembrar que o
juízo de delibação, próprio da decisão de recebimento da denúncia, não se
concilia com a análise aprofundada dos elementos informativos que instruem os
autos do procedimento investigatório preliminar. Entendimento diverso configura
frontal violação aos preceitos constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXV e
no art.129, inciso I, ambos da Constituição Federal, na medida em que impede o
Ministério Público Militar de exercer livremente a titularidade da ação penal
militar, bem como acarreta o prematuro afastamento do Poder Judiciário.
III - Salvo expressa disposição legal em sentido contrário, como aquela contida no
§ 6º do art. 209 do Código Penal Militar, na hipótese de determinada conduta
encontrar adequação típica em preceito de direito penal e de direito administrativo
sancionador, o conflito resolve-se pela regra da absorção, em que prevalece o
aspecto criminal em detrimento da violação aos dispositivos de cunho disciplinar,
nos termos do § 2º do art. 42 do Estatuto dos Militares.
IV - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
(STM. Recurso em Sentido Estrito n°: 7000900-41.2018.7.00.0000. Relator: Min.
Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Publicação: 9/5/2019.) (Destaques nossos.)
Dessa forma, gize-se consignar que a Decisão que recebe ou rejeita a
Denúncia não deve se sustentar em análise aprofundada de provas ou de elementos
informativos que instruem os autos em procedimento de investigação preliminar.
Pelo exposto, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao
recurso em sentido estrito para o fim de desconstituir a decisão da Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, e receber a denúncia formulada pelo Parquet
em face do civil NAELSON KELTON DINIZ DE SOUZA, nos autos do Inquérito
Policial Militar 7000081-83.2021.7.07.0007, com a baixa dos autos ao juízo a quo
para o regular prosseguimento do feito.
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346408 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:09
:: 40001346408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
5/5

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346408v4 e do código CRC 0ab0a2a1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 18/10/2022, às 18:41:0
7000465-28.2022.7.00.0000
40001346408 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR